Tribunal: TJES
Processo: 0008485-20.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008485-20.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO HENRIQUE LOPES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO
DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. CONCESSÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Na dosimetria, inexiste interesse recursal no pedido defensivo referente à redução da pena-base ao mínimo legal, visto que já foi feito em sentença. 3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.
In casu
, inexistem registros criminais transitados em julgado prévios a esta condenação, não sendo possível a consideração de ações penais em curso para afastar a benesse. Precedentes. Ademais, não foram apreendidos materiais que evidenciem a habitualidade do réu no crime, sendo a concessão do benefício do tráfico privilegiado a medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
Sérgio Henrique Lopes Santos
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª
Vara Criminal d
e
Vila Velha
(fls.
116/118
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

“
[...]
no dia 26 de maio de 2020, por volta das 19h00min, na Rua do Sol, n
º
155, Alvorada, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 17/20, Auto de Apreensão de fl. 06 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 09.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Alvorada, foram informados por moradores, que não quiseram se identificar por temerem represálias, acerca da ocorrência de intenso tráfico de drogas na Rua do Sol.

Ato contínuo, os agentes seguiram para o local indicado e avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir, arremessando uma sacola plástica em uma residência, no entanto, parte do conteúdo desta caiu na calçada, sendo possível identificar que se tratava de buchas de substância entorpecente conhecida como maconha.

Narra a peça informativa que os guardas municipais lograram em alcançar e abordar o indivíduo, que foi identificado como Sérgio Henrique Lopes Santos, ora denunciado, com quem, em procedimento de buscas pessoais, foi encontrado, em seu bolso, mais uma bucha de substância entorpecente conhecida como maconha, totalizando 12 (doze) buchas; e R$85,00 (oitenta e cinco reais) em notas trocadas, típico da venda de entorpecentes [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos
de reclusão
, bem como
500 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto.

Nas
razões recursais
,
constantes no id. 4236812, a defesa requer
a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e
a
concessão da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Consequentemente, postula o abrandamento d
o
regime
inicial de cumprimento de pena
e
a
substituição da pena, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas rest
aram
incontestes nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fl.
08;
do
Auto de Constatação
de Substância Entorpecente
de fl.
11;

do
Boletim Unificado de fls.
19/22;

do
Laudo de Exame Químico de fl.
103;
e da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

De início, vejamos como o
guarda municipal

Daniel Siqueira Junior

se pronunciou em sede investigativa, logo após a abordagem, conforme depoimento
acostado à
fl. 0
4
dos autos físicos
:

“
QUE durante patrulhamento preventivo da GM 60, a guarnição foi informada por moradores que não quiseram se identificar por medo de represálias pelo tráfico de drogas do local, que há dias na rua do sol estava ocorrendo intensa mercancia de tráficos de drogas. Que a guarnição adentrou na rua informada e visualizou o Sr. Sergio Henrique Lopes Santos, sendo que este ao perceber a guarnição tentou se evadir do local arremessando uma sacola plástica em uma residência, sendo que parte do entorpecente caiu na calçada e parte no quintal de uma residência. Que na contagem do material, foram encontradas 11 buchas de maconha. Que em seguida, foi realizada abordagem no Sr. Sérgio, sendo encontrada em seu bolso uma bucha de substância similar a maconha e dinheiro trocado (R$ 85,00) [...].”.

No mesmo sentido informou o outro guarda municipal que também realizou a abordagem do apelante, Wesllen Rickson Pereira Rocha, à fl. 05 dos autos físicos.

Em juízo, os dois confirmaram os fatos, conforme transcrições abaixo, oriundas da mídia constante à fl. 85 dos autos físicos,
in verbis
:

Daniel Siqueira Junior

[...] que foi exatamente o
que está no boletim unificado
; que recebemos uma denúncia, e prosseguimos até o local; que logo quando chegamos, o indivíduo notou a presença da viatura, e começou a adiantar o passo; que alcançamos ele; que do local onde ele começou a apressar o passo, até a abordagem, vimos um rastro no caminho, de bucha; que também encontramos um pouco com ele; que também encontramos na residência
onde ele arremessou
; que tinham drogas na calçada, e parte na residência; que visualizamos ele arremessando as drogas; que geralmente eles mentem; que ele disse que estava só passando, não assumiu não; que não me recordo de ter pedido o nome de ninguém a ele; que não me recordo dessa conversa não; que tem mais ou menos um ano essa ocorrência; [...]; que não costumamos rodar aquela região; que a denúncia na especificava nada, informava só que estava acontecendo tráfico de entorpecentes naquele local; que não caracterizava a pessoa; que a abordagem foi próximo ao local indicado pela denúncia; que não sei informar se foi na rua de trás da boca de fumo; que sei que ali tem boca de fumo, mas não sei exatamente se foi atrás, do lado, não me recordo;
[...]
que não vimos nenhuma atitude de venda; que confirmo minhas declarações prestadas em sede policial; que a abordagem foi só feita nele; que no local, só havia ele na rua; que acredito que haviam populares, mas do outro lado da rua; que nesse trajeto, do local onde estávamos, até a residência, onde ele arremessou as drogas, só tinha ele; que não abordamos mais ninguém; que as 11 (onze) buchas encontradas na rua pertenciam a ele, porque só havia ele na rua.

Wesllen Rickson Pereira Rocha

[...] que me recordo vagamente; que lembro que estávamos em patrulhamento, onde foi identificado um indivíduo; que ele tentou se evadir; que fazendo buscas próximo ao local, foi encontrada sacola, entre a calçada e uma casa; que pedimos autorização a pessoa, ela deixou a gente entrar e tal; que pegamos a sacola; que no bolso dele, tinha uma bucha, se não me engano; que ali é comum, o tráfico; que confirma suas declarações prestadas em sede investigativa; que quando ele correu, ele arremessou; que eu vi que fez menção de jogar; que pra mim, ele arremessou; que o vi jogando; que não me recordo o que ele disse; que não o conhecia, foi a primeira; que não tinham mais pessoas na rua, que ele estava sozinho; que tinham populares próximos, mas na rua estava sozinho; que confirmo que o vi jogando; que era uma sacolinha; que tinham onze buchas [...].

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos
agentes públicos
que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
guardas municipais
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

J
á o apelante,
em seu interrogatório judicial constante
na
mídia
de
fl. 101
dos autos físicos
,
manifestou-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença:

“
[...] que no dia dos fatos estava subindo o morro; que os homens que se encontravam na escadaria correram quando viram a viatura; que teria visto os policiais, porém, continuou andando; que foi abordado logo em seguida; que os policiais teriam falado que o declarante estava com os traficantes, querendo saber para onde eles tinham corrido; que cinco minutos depois os policiais chegaram com a droga dizendo que as mesmas seriam do declarante; que com o declarante só foi apreendido um telefone; que a droga e o dinheiro não seriam de propriedade do declarante; que reside próximo ao local da abordagem; que não conhecia os policiais; que não teria visto o local onde teria sido encontrada a droga; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que volta a repetir que o dinheiro apreendido não seria de sua propriedade; que estava com uma bucha de maconha.”.

E
m que pese
a
alegação da defesa
no sentido de
que o réu não
praticou
nenhum dos núcleos verbais apontados no art. 33,
da Lei de Drogas,
não
acolho
essa linha intelectiva.

Conforme demonstrado
pelas provas acima citadas
, o réu confirm
ou
estar na posse de uma única bucha de maconha, o que já demonstra que “trazia consigo” droga.

A
demais, a
pesar das narrativas dos guardas municipais
não serem idênticas em sua integralidade
, verifico que são harmônicas e coesas, de modo a representar versão crível, diferente daquela manifestada pelo apelante,
que, inclusive, possui incoerência com sua versão apresentada em sede investigativa
.

Trata-se de apreensão de droga em local conhecido pelo tráfico, estando o apelante sozinho na rua no momento da abordagem. A
lém disso
, no percurso caminhado por esse, foram encontradas buchas de maconha, bem como na residência
para
onde arremessou uma sacola,
o que foi visto pelos agentes públicos, os quais foram expressos nesse sentido.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar,
devendo ser mantida a condenação de
Sérgio Henrique Lopes Santos

nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

D
e início, verifico que,
na primeira fase,
a
reprimenda
restou estabelecida no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, de modo
que
padece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base.

Na segunda fase, não foram aplicadas circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Enfim, na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto, a defesa pleiteia a
concessão d
a benesse prevista no
§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06,
razão pela qual passo à análise.

V
ejamos
como a
referida minorante encontra-se descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, is
t
o é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa
.

Dito isso,
da análise do caso concreto,
verifico que
é possível a concessão da minorante
em favor do apelante.

Isso porque
, verifico que
, em sentença, o magistrado sentenciante afastou
a minorante

em razão da existência

de
registros criminais
em face do réu
,
porém tal
fundamentação
não
mais
é
acolhida
pela jurisprudência
de nossos Tribunais Superiores
, conforme
restou estabelecido
no
Tema 1139, do Superior Tribunal de Justiça,

r
estando consignado ser
“[...] vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
.

Ademais, compulsando o sistema SEEU
(Sistema Eletrônico de Execução Unificado)
,
em que pese verificar que o
réu possui uma condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0005702-51.2022.8.08.0035,
trata-se de fato delitivo posterior a
o crime
destes autos
.

Nessa seara, sabe-se que
“
a condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada
[...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal”.
(
STJ.
HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça aplicando o mencionado entendimento jurisprudencial
para afirmar que condenação por crime posterior, ainda que transitada em julgado, não é apta para afastar a benesse do tráfico privilegiado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTO APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
A negativa da a minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada
[...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC n. 534.671/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/11/2019).III -
In casu
, o afastamento da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi estabelecido com base na existência de uma condenação transitada em julgado, pelo mesmo crime, por fato ocorrido posteriormente ao delito em apreço, fundamento em desacordo com a jurisprudência desta Corte
. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.431; Proc. 2022/0023377-3; SC; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/06/2022).

Assim,
considerando a inexistência de elementos probatórios
que atestem que o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,

concedo
a minorante
,
em seu patamar máximo, qual seja 2/3 (dois terços), resultando na pena
definitiva em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16
6
(cento e sessenta e sete) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Por derradeiro, e
stabeleço o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução
e
limitação de fim de seman
a (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
aplicar a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e, por consequência,
redimensionar a pena
do apelante

para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16
6
(cento e sessenta e sete) dias-multa,

em regime
inicialmente
aberto, substituí
da
por duas restritivas de direito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)